Tribunal: STF
Processo: ARE 1322769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO RECONHECIDA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DIRETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. É consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino, não havendo vinculação ao juízo realizado por aquele tribunal. 



    2. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, sendo que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    3. Verificando que a matéria de fundo decidida no acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, pode-se, desde logo e por questão de economia processual, julgar diretamente o mérito do recurso, negando-lhe provimento, inclusive por decisão monocrática e independente da análise do agravo interposto na origem.



    4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para sanar a omissão apontada, sem a atribuição de efeitos modificativos.